Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723880-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Plantão de 1a Instância do TJDFT, em 17/06/2023 (sábado), às 08h08, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado pelo agravante para suspender os efeitos da Portaria n. 003, de 15/05/2023, da lavra do Comandante-Geral da PMDF, a fim de que fossem restabelecidos seus proventos de inatividade remunerada e demais direitos previstos na legislação castrense. O agravante alega, em síntese, que: 1) teve o seu vínculo excluído por força da Portaria n. 003, de 15/05/2023 (ID 162349416), publicada no DODF n. 96, de 23/05/2023, pág. 80 (ID 162349420), conforme se vê no aplicativo SOUgov.br (ID 162349418), em decorrência de interpretação extensiva e ilegal do dispositivo de sentença penal condenatória contra ele proferida, que determinou a “perda do cargo”; 2) o ato ilegal e abusivo praticado pelas autoridades coatoras foi diverso do constante na decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do TJDFT nos autos do Processo n. 0405972-97.2022.8.07.0015 (ID 162349417), uma vez que resolveram “CASSAR A SITUAÇÃO DE INATIVIDADE”, não obstante o fato de que o Juízo foi específico ao se referir à “PERDA DO CARGO PÚBLICO”, situação totalmente distinta, conforme entendimento deste tribunal; 3) o setor de pessoal informou que na folha de pagamento que será homologada na próxima segunda-feira (dia 19/06/2023), para pagamento até dia 05/07/2023, constará apenas o acerto financeiro com menos de 1/10 de seus proventos, sendo definitivamente excluído da folha de pagamento da PMDF a partir de então (ID 162349419); 4) mesmo que o Juiz natural, no expediente de segunda-feira (dia 19/06/2023), conceda a liminar, a intimação da PMDF somente ocorrerá nos dias seguintes, o que significará que o restabelecimento de seus proventos somente ocorrerá na próxima folha de pagamento para 05/08/2023, deixando-o sem dinheiro para comprar comida e sustentar a família durante 2 (dois) meses. Requer seja deferida liminar para que a PMDF mantenha o pagamento integral dos proventos do agravante, restaurando todos os seus direitos de Policial Militar integrante da reserva remunerada, até decisão definitiva de 1o Grau. Verifico, todavia, que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de plantão judicial, uma vez que a questão já foi apreciada pelo d. Juízo Plantonista, não sendo admitida a sua reapreciação, conforme art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, in verbis: “Art. 3o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Acrescento que também não está devidamente esclarecido o risco de perecimento do direito neste final de semana, uma vez que não há informação oficial do fechamento da folha de pagamentos nesta segunda-feira (19/06/2023), nem a impossibilidade de abertura de folha suplementar para eventual inclusão dos proventos do agravante, acaso devidos. Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhe-se ao e. Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista